Tribunal: TJMT
Processo: 1020652-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020652-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS SANTAREM - CPF: 321.885.568-36 (ADVOGADO), A. DA L. VOGEL LTDA - CNPJ: 30.822.131/0001-15 (AGRAVANTE), CAMILA LEANDRO VOGEL - CPF: 074.111.041-59 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020652-38.2023.8.11.0000 da decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita das embargantes, ora agravantes.

Estas afirmam que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, visto que a empresa sofre perda financeira desde 2022.

Alegam que os veículos localizados pelo sistema Renajud já foram vendidos, e que o fato de terem constituído advogado particular para a defesa de seus interesses não afasta a arguição de hipossuficiência.

Pugnam pelo provimento do Recurso para a concessão do benefício.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravantes (empresa e sua avalista na Cédula de Crédito Bancário objeto da Execução) pugnam pela justiça gratuita sob a alegação de que não têm condições de arcar com as custas processuais.

Esse benefício pode ser indeferido à pessoa física se houver nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida (REsp n. 1196896); quanto à pessoa jurídica de direito privado, é admitido em caráter excepcional e depende da demonstração eficaz da suposta incapacidade financeira (Súmula 481 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp. 2082623 SP 2022/0059623-9, julgamento em 26-9-2022, T4 - Quarta Turma, DJe de 7-10-2022).

Como bem consignado na decisão recorrida, embora os extratos bancários anexados aos autos demonstrem o saldo negativo da empresa no ano de 2022, foram realizadas diversas transferências para o sócio, pessoa física (Anderson Luis Vogel) e para a pessoa jurídica, Vogel Comércio de Peças e Representação Ltda., da qual ele (Anderson) também é sócio.

Quanto aos protestos e cobranças, não demonstram a hipossuficiência, uma vez que
nem mesmo
a decretação de falência justifica a isenção do pagamento (REsp 1075767/MG).

Informam que solicitaram ao escritório de contabilidade o balanço patrimonial da empresa e a declaração de imposto de renda, mas não foram atendidos. Diante disso, pedem a expedição de ofício pelo juízo de origem com essa solicitação.

Contudo, não é atribuição do Judiciário diligenciar para produzir provas que competem à própria parte, sobretudo no caso desta lide, que diz respeito à organização financeira.

Além disso, as agravantes
foram intimadas a comprovarem em cinco dias o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, nos termos do §2o do art. 99 do CPC, mas não se manifestaram.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023